Tribunal: TJDFT
Processo: 0702234-45.2019.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. COAÇÃO DE ADOLESCENTE A PARTICIPAR DE CENA PORNOGRÁFICA. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. 2a FASE. REINCIDÊNCIA. PATAMAR DE AGRAVAMENTO DA PENA. PROPORCIONALIDADE DA PENA DE MULTA. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. UNIFICAÇÃO. REPRIMENDAS COM NATUREZAS DISTINTAS. REGIME INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas dos crimes de coagir adolescente a participar de cena pornográfica (art. 240, §1o, do ECA) e de ameaça (art. 147 do CP), por acervo probatório harmônico, a condenação é medida que se impõe.
2. A conduta insistente e reiterada do acusado, consistente em coagir e em ameaçar a vítima várias vezes, justifica a exasperação da pena-base, em razão das circunstâncias do crime exacerbadas.
3. Na primeira fase da dosimetria, aumenta-se a pena na fração de 1/8 (um oitavo) do quantum de pena obtido da diferença entre os patamares máximo e mínimo cominados abstratamente ao tipo, devido à valoração de um vetor de circunstância judicial, conforme preceitua o critério objetivo-subjetivo de fixação da pena-base. Precedentes.
4. Adota-se como razoável agravamento da pena, na segunda fase da dosimetria, o patamar de 1/6 (um sexto), na ausência de elementos que justifiquem maior ou menor gradação da sanção. Precedentes do STJ e TJDFT.
5. A pena pecuniária dever guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
6. Tratando-se de concurso material de crimes apenados com reclusão e detenção, não se procede a soma das reprimendas, devendo ser fixados regimes de cumprimentos de penas específicos para cada uma delas.
7. É justificável a imposição do regime inicial de cumprimento da pena mais gravoso ao réu que possua circunstância judicial desfavorável e é reincidente, nos termos do art. 33 do CP. Precedentes STJ e TJDFT.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.